Tribunal: TJES
Processo: 5000323-78.2025.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-78.2025.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIR JUNIOR CAMPODELL ORTO PASSAMANI
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000323-78.2025.8.08.0022

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO
: VALDIR JUNIOR CAMPODELL ORTO PASSAMANI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE (ARTROPLASTIA DE QUADRIL). PLANO ANTIGO NÃO REGULAMENTADO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE PRÓTESES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DA OPERADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$10.000,00 EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora objetiva o ressarcimento de valores despendidos com a compra de prótese para cirurgia de artroplastia de quadril, bem como indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura pela operadora de saúde sob a alegação de que o contrato é anterior à Lei 9.656/98 e exclui expressamente o custeio de próteses.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: “a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 16.900,92 a título de dano material; b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais”, fundamentando a decisão na abusividade da cláusula excludente e na reincidência da conduta da ré em caso idêntico envolvendo o mesmo autor.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando, em síntese: a) a inaplicabilidade da Lei 9.656/98 ao contrato firmado em 1995 (plano não regulamentado), conforme Tema 123 do STF; b) validade da cláusula contratual de exclusão de próteses; c) ausência de prova cabal do desembolso financeiro; d) inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

4. No mérito, quanto à cobertura, a jurisprudência do STJ e deste TJES é pacífica no sentido de que, embora o contrato seja anterior à Lei 9.656/98, incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. É considerada abusiva a cláusula que exclui o custeio de prótese ou material especial que seja inerente e indispensável ao sucesso do procedimento cirúrgico coberto pelo plano, pois tal exclusão esvazia o objeto do contrato. No caso, a artroplastia visa justamente a substituição da articulação por prótese, sendo esta indissociável do ato cirúrgico. Dano material mantido, visto que o comprovante de transferência bancária acostado aos autos é documento idôneo para comprovar o desembolso.

5. No que tange aos danos morais, a negativa indevida de cobertura de material cirúrgico essencial ultrapassa o mero descumprimento contratual, gerando angústia e abalo emocional ao paciente já fragilizado. A reincidência específica da ré (que já havia negado o mesmo material para a cirurgia da outra perna do autor em processo anterior) agrava a conduta. Todavia, o valor fixado na origem (R$30.000,00) mostra-se excessivo frente aos parâmetros adotados por esta Turma Recursal para casos análogos. Assim, reduzo o quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), valor que atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento. Mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto aos danos materiais e seus consectários legais.

7. Ante o provimento parcial do recurso, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)